Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-72.2023.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003808-72.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JOYCE ANNE DO AMARAL DE MOURA - CPF: 012.383.571-21 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SUCESSIVA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou nova impugnação apresentada pelo ente público. O Município, após ter sua primeira impugnação julgada e o recurso correspondente decidido, apresentou nova peça defensiva alegando erro na base de cálculo salarial da exequente, matéria que já era de seu conhecimento desde a intimação inicial para o pagamento do débito relativo a verbas de férias de servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença para discutir matérias que poderiam ter sido deduzidas na primeira insurgência, ou se tal conduta opera a preclusão consumativa e configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da eventualidade (ou da concentração da defesa), cabe ao réu/executado formular toda a sua defesa na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão de todas as alegações que não foram oportunamente deduzidas.

4. No caso concreto, o erro na base de cálculo alegado na segunda impugnação já constava da planilha inicial do cumprimento de sentença, sendo perfeitamente aferível quando da primeira intimação, o que impede a renovação da discussão após o julgamento da primeira peça de defesa.

5. A fragmentação da defesa e a apresentação de incidentes manifestamente infundados e protelatórios após o trânsito em julgado de decisões interlocutórias anteriores ofendem a dignidade da justiça e a celeridade processual, autorizando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a nova impugnação e aplicando-se multa de 7% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1.

Opera-se a preclusão consumativa quando a parte executada, após apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, tenta formular nova defesa com base em matérias que já eram do seu conhecimento e poderiam ter sido arguidas na primeira oportunidade.

2.

A interposição de incidentes processuais sucessivos com o intuito de rediscutir pontos preclusos caracteriza conduta temerária e protelatória, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV, VI e VII; 81, caput; 507; 535; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2136061-28.2023.8.26.0000; TJ-DF, Agravo Interno nº 0713194-88.2022.8.07.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a nova impugnação apresentada sob o ID 264894879.

Na origem, a ora recorrida,
JOYCE ANNE DO AMARAL DE MOURA
, ajuizou ação de cobrança em face do ente municipal pleiteando o pagamento de férias e terço constitucional relativos ao período em que laborou como professora temporária (2018 a 2020), alegando desvirtuamento da contratação. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo o direito às verbas, decisão esta confirmada por esta Turma Recursal.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Município apresentou uma primeira impugnação (ID 212633124), na qual insurgiu-se contra os índices de correção e juros, aduziu genericamente a incorreção dos valores de cada período e quitação do ano de 2020. Após o processamento e decisão sobre a primeira insurgência, o ente público apresentou nova peça sob o ID 264894879, alegando, desta feita, erro na base de cálculo salarial utilizada na planilha da exequente.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a matéria de ordem pública e o excesso de execução não precluem, devendo ser revisados.

Por sua vez, a recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, arguindo a ocorrência de má-fé do recorrente ao protelar o desfecho processual com incidentes infundados.

VOTO

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte executada apresentar sucessivas impugnações ao cumprimento de sentença, ventilando em cada uma delas matérias distintas que já eram do seu conhecimento desde a intimação inicial para pagamento.

No caso em tela, verifica-se que o Município, ao ser intimado para o cumprimento de sentença, apresentou a impugnação de ID 212633124, limitando-se a questionar critérios de atualização monetária e a quitação do período de 2020, anotando genericamente o apontamento de incorreção de valores.

Após decisão do juízo de origem, pela parcial procedência da impugnação, o recorrente apresentou recurso inominado questionando unicamente a quitação do ano de 2020, tendo sido acolhido o pleito, consoante se extrai da decisão de id. 214022158, cujo trânsito em julgado fora certificado em 15/07/2024 (id. 226055675).

Após o avançar da marcha processual, compareceu o recorrente aos autos sob o ID 264894879 alegando erro na base de cálculo salarial constante da planilha da autora.

Ocorre que os valores utilizados pela exequente como base de cálculo já constavam de forma clara na planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença desde o seu início. Portanto, cabia ao recorrente ter alegado toda a sua matéria de defesa, inclusive o eventual excesso de execução decorrente de erro na base salarial, na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, sob pena de preclusão.

O ordenamento jurídico pátrio veda o manejo fracionado de defesas em observância ao princípio da eventualidade e da segurança jurídica.

Neste sentido, o Código de Processo Civil de 2015 é taxativo ao estabelecer no seu artigo 507:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A conduta do recorrente caracteriza a preclusão consumativa. Ao apresentar a primeira impugnação, o Município exauriu sua faculdade processual de resistir ao cálculo da exequente no que tange aos elementos que já estavam postos. Permitir nova impugnação sobre fatos preexistentes afronta a celeridade e a boa-fé processual. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO REJEITADA- APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO -PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA – Cumprimento de Sentença – Apresentada Impugnação- Decisão que a rejeita- Apresentação de Nova Impugnação- Impossibilidade- Preclusão Consumativa - Ocorrência: – Da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe nova impugnação, mas somente agravo de instrumento ou embargos de declaração, operando-se a preclusão consumativa. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2136061-28.2023 .8.26.0000 Leme, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ademais, a tentativa de renovar a discussão sobre pontos exaustivamente delimitados e não impugnados no momento oportuno extrapola o direito de petição e o exercício da ampla defesa, configurando nítida litigância de má-fé. O recorrente atenta contra a dignidade da justiça ao provocar incidentes manifestamente infundados e protelatórios, nos termos do art. 80, incisos IV, VI e VII do CPC.

Sobre o tema, segue o aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO . PRECLUSÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC . LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO. MULTA . MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve preclusão da matéria posta. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3 . No caso dos autos, verifica-se não ter ocorrido a impugnação tempestiva sobre a eventual afastamento da solidariedade, além de a agravante tentar renovar a discussão acerca de sua equiparação e extensão dos benefícios da Fazenda Pública, matéria já devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, sendo incabível o conhecimento do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4 . Caracteriza litigância de má-fé a reiteração de tese já debatida nos autos, mormente quando é questão preclusa, exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. Sendo nítida, portanto, a violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, impõe-se a aplicação da multa por litigância de má fé. 5. Agravo Interno conhecido e não provido . Decisão mantida.(TJ-DF 07131948820228070000 1609909, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 24/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2022)

Portanto, diante da clareza da preclusão operada e da conduta temerária do recorrente em fragmentar sua defesa para obstar a satisfação do crédito alimentar da parte recorrida, a manutenção da decisão que rejeitou a nova impugnação é medida que se impõe, bem como a condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, ante a ocorrência de preclusão consumativa quanto à matéria objeto da nova impugnação (ID 264894879).

Outrossim, condeno o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 80, incisos IV, VI e VII, e art. 81,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório da medida.

Condeno ainda o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026